Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-52.2023.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002469-52.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOEL DOS SANTOS CRUZ - CPF: 410.803.359-00 (RECORRENTE), DIEMERSON JUNIOR DOS SANTOS CRUZ - CPF: 641.125.432-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4329-26 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002469-52.2023.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Joel dos Santos Cruz

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Joel dos Santos Cruz

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS DIVERSOS EM CONTA NÃO AUTORIZADOS. PROVA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora, na exordial, conta que constatou a existência de descontos a título de UBER BR EATS, SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA, SPOTFY, SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, somando a monta de R$ 5.956,33, contudo assevera não realizou qualquer contratação ou autorização, de modo que a autorização realizada pelo Banco Bradesco afronta a boa fé do contrato junto à instituição financeira.

3. Em contrapartida, a instituição bancária Banco Bradesco alega que é mera administradora da conta do reclamante, não podendo incorrer em reparação de danos por ação de terceiros, ao argumento de que o causador do dano é exclusivamente as empresas que lançaram os débitos de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA,

SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, e que no que tange aos lançamentos de SPOTFY e UBER BR EATS estes são autorizados diretamente pelo consumidor ao inserir nas plataformas o código e dados do cartão pessoal motivo da parcial procedência da sentença.

4

Ambos recorrem, contudo enquanto a reclamada pugna pela improcedência e/ou redução dos danos morais, a parte reclamante pugna pela majoração dos danos morais deferidos em R$ 3.000,00 para pelo menos R$ 15.000,00 e devolução do valor a título de SPOTFY e UBER BR EATS indeferido em sentença.

5. Não há como acolher a devolução do valor a título de SPOTFY e UBER BR EATS, pois conforme sentença é realizado com inserção de dados do consumidor diretamente na plataforma de contratação, aliado aos fatos suscitados em sentença que trago como fundamento do recurso “
Os pagamentos registrados como “COMPRA ELO DÉBITO VISTA”, ocorreram mediante a utilização de cartão de débito e necessita de senha para que seja autorizada a compra, assim, a falha na prestação do serviço está relacionada à comprovação de que houve a violação do cartão. No caso dos autos, verifico que ao mesmo tempo em que consta registrado o pagamento dos serviços “COMPRA ELO DÉBITO VISTA UBER EATS” e “COMPRA ELO DÉBITO VISTA SPOTFY, cuja validade foi questionada pelo Requerente, houve a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais e que não foi questionada pelo Requerente.

Assim, apenas em relação aos pagamentos registrados sob a rubrica “COMPRA ELO DÉBITO VISTA UBER EATS” e “COMPRA ELO DÉBITO VISTA SPOTFY”, tenho não há nos autos provas suficientes que comprovem a falha na prestação do serviço pelo Requerido.”

6. Lado outro, não há como acolher as razões da reclamada, uma vez que demonstra fragilidade na prestação de serviços, autorizando débito sem anuência do consumidor titular da conta bancária, respondendo diante da cadeia de consumo pelos danos causados por fortuito interno. E no que concerne ao quantum indenizatório, igualmente não há como dar provimento pois está de acordo com os valores usualmente arbitrados pela turma recursal do mato grosso em casos análogos, considerando ainda que o valor do débito aqui discutido, devendo ser considerado para fins de arbitramento dos danos, não havendo que falar em majoração de danos morais.

7. A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza desconto na conta bancária do reclamante a título de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA,

SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, sem prova robusta da contratação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

8. A sentença que julgou parcial procedência com a seguinte parte dispositiva “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a)

DECLARAR a inexigibilidade do débito decorrente dos serviços SUDAMERICA, SEBRASEG, BINCLUB e SEGURO PRESTAMISTA, que foram indevidamente descontados da conta corrente do Requerente, observado o prazo prescricional. b)

CONDENAR o Requerido a restituir ao Requerente o valor indevidamente cobrado referente ao serviço SUDAMERICA, SEBRASEG, BINCLUB e SEGURO PRESTAMISTA, respeitando o prazo prescricional, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso. c)

CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recursos improvidos. O Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024